Tribunal: TJBA
Processo: 8029372-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029372-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE CICERO LEONCIO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AFASTADA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
APLICAÇÃO DO TEMA 1051/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Produman Engenharia S.A. em Recuperação Judicial em face da decisão agravada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a habilitação retardatária de crédito trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da decisão monocrática por suposta extrapolação das hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) aferir se a certidão expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para a habilitação retardatária de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de nulidade da decisão monocrática deve ser rejeitada, considerando a aplicação ao caso o
Tema 1051/STJ.

5. A certidão expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para fins de habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, desde que o fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação.

6. No caso concreto, o crédito que tem origem em serviços prestados em 2013 é concurs
al (
certidão de crédito ID nº 399872993 pje primeiro grau)
.

7. A certidão foi aceita pelo MM. Juiz da Recuperação com anuência do Administrador Judicial sem qualquer manifestação de provas contrárias ou impugnação fundamentada.

8. A decisão impugnada é clara, coerente e fundamentada, inexistindo vício de julgamento ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para a habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, desde que o fato gerador do crédito seja anterior ao pedido de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, “b”, 937; RITJBA, art. 187; Lei 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8029372-03.2024.8.05.0000
, agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e agravado JOSE CICERO LEONCIO DE ALBUQUERQUE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.